Tribunal: TJES
Processo: 5001177-27.2024.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001177-27.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS LUCIANO ROSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001177-27.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS LUCIANO ROSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTELMO CARDOSO - ES16503

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. ART. 155 DO CPP. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. CUSTAS PROCESSUAIS. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, e da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena total de 1 mês e 5 dias de detenção e 17 dias de prisão simples, em regime aberto.

A defesa sustentou a insuficiência das provas judicializadas, a alegada afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal, a fragilidade da palavra da vítima, a existência de testemunho favorável ao réu, a necessidade de absolvição de ambas as imputações, a confirmação da gratuidade de justiça e a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação em grau recursal.

O Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para absolvição quanto ao crime de ameaça, enquanto a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a condenação foi fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa, em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal; (ii) saber se a prova oral judicializada é suficiente para manter a condenação pela contravenção penal de vias de fato; (iii) saber se a prova produzida autoriza a manutenção da condenação pelo crime de ameaça; e (iv) saber se cabem providências quanto à gratuidade de justiça, às custas processuais e à fixação de honorários recursais ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade das infrações restou suficientemente demonstrada por elementos documentais e prova oral, sendo a ameaça e as vias de fato infrações de natureza transeunte, que não exigem prova pericial específica quando a existência do fato puder ser comprovada por outros meios idôneos.

Não houve violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, pois a condenação não se fundou exclusivamente em elementos informativos da fase investigativa, mas em depoimentos prestados em juízo, especialmente os relatos da vítima e de testemunhas, além dos registros documentais constantes dos autos.

Nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, desde que firme, coerente e compatível com o conjunto probatório, sem que isso importe presunção absoluta de veracidade.

A palavra da vítima não se apresentou isolada, pois foi corroborada por testemunha presencial que confirmou a discussão, o contato físico agressivo, a intervenção para conter o réu, a existência de ferimentos na vítima e a ausência de lesões aparentes no acusado.

O depoimento defensivo que atribuiu à vítima comportamento agressivo anterior ou início do desentendimento não afasta a responsabilização penal, pois não há compensação de culpas no Direito Penal, nem eventual conduta inadequada da vítima autoriza agressão física posterior.

A condenação pela contravenção penal de vias de fato deve ser mantida, diante do relato firme da ofendida, da confirmação por testemunha presencial, da indicação de que a vítima ficou machucada e da menção a atendimento hospitalar, inexistindo dúvida razoável apta à absolvição.

A condenação pelo crime de ameaça também deve ser mantida, pois a vítima afirmou ter sido ameaçada, relatou medo da reação do acusado e a idoneidade do mal anunciado decorreu do contexto de discussão, agressão física, intervenção de terceiro e violência doméstica.

O delito previsto no art. 147 do Código Penal consuma-se quando a ameaça é idônea para incutir temor na vítima, sendo desnecessária a concretização do mal prometido ou a demonstração de ânimo calmo e refletido, de modo que o contexto de exaltação não afasta, por si só, a tipicidade.

O parecer absolutório do Ministério Público de primeiro grau quanto ao crime de ameaça não vincula o órgão julgador, sobretudo quando o conjunto probatório judicializado oferece suporte suficiente à manutenção da condenação.

A condenação ao pagamento das custas processuais deve ser mantida, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de posterior exame da exigibilidade na fase própria, sendo que a sentença já havia suspendido a exigibilidade pelo prazo de 5 anos, com fundamento no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Comprovada a atuação efetiva do defensor dativo em segundo grau, mediante apresentação das razões recursais, é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais em seu favor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para fixar honorários advocatícios recursais em favor do defensor dativo, no valor de R$ 880,00, mantida a condenação pela prática do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 147; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º; Código de Processo Penal, arts. 155 e 804; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Lucas Luciano Rosa dos Santos, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, e da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, à pena total de 1 mês e 5 dias de detenção e 17 dias de prisão simples, em regime aberto.

Em razões recursais, a Defesa sustenta que a sentença deve ser reformada integralmente, ao argumento de que a condenação não encontra amparo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Afirma que o Juízo de origem teria formado convencimento com base em depoimento isolado da vítima e em elementos colhidos na fase policial, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Alega que as provas judicializadas seriam favoráveis ao apelante, especialmente o depoimento de Marlene dos Reis Flor, avó da vítima, apontada como testemunha presencial.

Segundo a Defesa, Marlene teria declarado que Bruna agrediu Lucas Luciano, que a vítima já havia agredido o réu em outras ocasiões, que era violenta, que deu causa ao desentendimento e que não foi vista com ferimentos.

Sustenta, ainda, que, embora a palavra da vítima possua especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, tal elemento não pode fundamentar condenação quando isolado e sem corroboração por outros meios de prova.

Aduz que, no caso, a versão da ofendida estaria divorciada do conjunto probatório e do entendimento jurisprudencial aplicável à matéria.

Quanto ao crime de ameaça, a Defesa afirma que até o Ministério Público teria requerido a absolvição do recorrente, razão pela qual entende que tal conclusão deve ser estendida também à contravenção penal de vias de fato.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para absolver o apelante de ambas as imputações, a confirmação da gratuidade de justiça e a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo, Dr. Antelmo Cardoso, pela atuação em grau recursal.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para absolver o apelante pelo delito de ameaça.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Sócrates de Souza, 6º Procurador de Justiça Criminal, em substituição à 1ª Procuradoria de Justiça Especial, opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001177-27.2024.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS LUCIANO ROSA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTELMO CARDOSO - ES16503

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Lucas Luciano Rosa dos Santos, contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, e da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena total de 1 mês e 5 dias de detenção e 17 dias de prisão simples, em regime aberto.

A Defesa pretende a absolvição integral.

Sustenta, em síntese, que a condenação teria sido proferida sem suporte probatório judicial suficiente, com ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Afirma que o édito condenatório teria se amparado em depoimento isolado da vítima, sem corroboração por outros elementos de prova. Aduz, ainda, que a testemunha Marlene dos Reis Flor teria apresentado versão favorável ao réu, ao atribuir à vítima comportamento agressivo e o início do conflito.

Requer, ao final, absolvição de ambas as imputações, confirmação da gratuidade de justiça e fixação de honorários ao defensor dativo pela atuação recursal.

Sem razão, contudo, quanto ao pedido absolutório.

A materialidade está suficientemente comprovada.

A sentença apontou o Boletim Unificado como elemento documental inicial e registrou, corretamente, que a ameaça e as vias de fato são infrações de natureza transeunte, de modo que não exigem, por definição, prova pericial específica.

Nesses casos, a existência do fato pode ser demonstrada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, quando coerente e compatível com os demais elementos constantes dos autos.

Também não procede a alegação de ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal.

A condenação não foi fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa. Ao contrário, a sentença considerou depoimentos prestados em juízo, especialmente os relatos da vítima e das testemunhas Fábio Lopes da Silva e Marlene dos Reis Flor, além dos registros documentais existentes nos autos.

O art. 155 do Código de Processo Penal veda condenação fundada exclusivamente em elementos informativos. Não impede que tais elementos sejam considerados quando confirmados, complementados ou harmonizados com prova judicializada. Aqui, a narrativa acusatória encontrou suporte em prova oral produzida sob contraditório.

A vítima Bruna Flor Valentim confirmou a prática das agressões e das ameaças.

Conforme consta dos autos, a vítima declarou que:

“... foi agredida pelo denunciado e ameaçada por ele. Assegurou que as ameaças foram sérias e idôneas e que ficou com medo da reação do infrator. Que foi até o hospital, mas não foi até o IML. Que de fato mordeu o braço do réu pois era a única forma de se desvencilhar dele.”

O depoimento possui especial relevância.

Em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, normalmente praticados em ambiente de reduzida publicidade, a palavra da vítima assume valor probatório diferenciado, desde que firme, coerente e compatível com o conjunto dos autos.

Não se trata de presunção absoluta de veracidade, mas de reconhecimento da dinâmica própria dessa espécie de infração.

No caso concreto, o relato da vítima não se encontra isolado.

A testemunha Fábio Lopes da Silva confirmou ponto essencial da imputação, declarando que:

“... presenciou Bruna ser agredida pelo réu; que estava na casa de sua sogra bebendo uma cerveja quando ouviu dois gritos; que por ser normal esse comportamento não se preocuparam; que viu Lucas e Bruna discutindo e viu a agressão recíproca entre ambos; que então o declarante segurou o Lucas e pediu para o réu ir embora; que a vítima ficou machucada e o réu não chegou a apresentar lesões; que então perguntou a vítima se queria ir até o DPM para fazer a ocorrência e esta informou que desejava ir; que a vítima não jogou nenhum objeto para cima do infrator”.

Esse depoimento confirma a presença do réu no local, a discussão, o contato físico agressivo, a intervenção de terceiro para conter Lucas, a existência de ferimentos na vítima e a ausência de lesões aparentes no acusado. Também afasta versão de que a vítima teria lançado objeto contra ele.

O relato, portanto, fornece corroboração externa relevante à palavra da ofendida.

A Defesa insiste no depoimento de Marlene dos Reis Flor, no qual afirmou:

“......Bruna é quem agrediu LUCIANO, Ela já agredira o Lucas Luciano outras vezes,..... mais que uma vez...Ela era muito violenta...neste dia quem deu causa ao desentendimento foi Bruna. ....Bruna não foi vista com nenhum ferimento.... qualquer coisinha ela voava nele...., até em mim ela voava...cheguei até falar com ela; você precisa fazer uso de remédio...., agora ela melhorou um pouco....”.

Esse depoimento não tem o alcance absolutório pretendido. Ainda que Marlene tenha atribuído à vítima comportamento agressivo anterior ou até o início do desentendimento, esse dado não elimina a prova de que o apelante também praticou agressão física.

No Direito Penal, não há compensação de culpas. Eventual conduta inadequada da vítima não autoriza, por si só, agressão posterior, nem apaga a tipicidade de vias de fato já comprovada por outros elementos.

Além disso, a referência genérica a comportamentos pretéritos de Bruna não supera o relato de Fábio, testemunha que presenciou a situação, segurou Lucas, pediu que ele fosse embora e afirmou que a vítima ficou machucada, enquanto o réu não apresentou lesões. A própria vítima admitiu ter mordido o braço do réu, mas explicou que o fez “pois era a única forma de se desvencilhar dele”, circunstância compatível com reação defensiva no curso da agressão narrada.

O interrogatório do réu, por outro lado, não encontra confirmação suficiente no restante do acervo. Tendo negado a prática de ameaça e das lesões, aduzindo que foi agredido e ameaçado por Bruna.

A negativa é legítima como exercício de autodefesa, mas não prevalece quando dissociada do conjunto probatório. A prova judicializada indica que a vítima saiu machucada, que Fábio precisou conter o réu e que Lucas não apresentou lesões aparentes. Esse quadro enfraquece a versão defensiva de que ele teria sido apenas vítima da situação.

Quanto à contravenção penal de vias de fato, a condenação deve ser mantida. Há relato firme da ofendida, confirmação por testemunha presencial, indicação de que a vítima ficou machucada e menção ao atendimento hospitalar.

A Defesa não demonstrou dúvida razoável apta a afastar a responsabilização.

A tese de agressões recíprocas também não conduz à absolvição.

A menção de Fábio a agressão recíproca deve ser lida em conjunto com o restante do depoimento, no qual ele afirmou ter segurado Lucas, pedido que ele fosse embora, visto Bruna machucada e não observado lesões no réu. Esse cenário não autoriza concluir que o apelante agiu em legítima defesa, tampouco que a conduta seja atípica.

Quanto ao crime de ameaça, igualmente não há razão para reforma.

A vítima afirmou ter sido ameaçada pelo réu, declarou que as ameaças foram sérias e idôneas e relatou medo da reação do infrator. A sentença também registrou que o acusado proferiu ameaças de morte durante a discussão.

O delito do art. 147 do Código Penal consuma-se quando a ameaça é idônea para incutir temor na vítima. Não se exige concretização do mal prometido. Também não se exige ânimo calmo e refletido. O fato de a ameaça ter sido proferida durante discussão ou em contexto de exaltação não afasta, por si só, a tipicidade penal. Muitas ameaças ocorrem justamente no calor do conflito.

É certo que o Ministério Público de primeiro grau, em contrarrazões, opinou pela absolvição quanto à ameaça, por entender que ela não teria sido presenciada por terceiros e que haveria versões contraditórias entre réu e vítima.

Esse posicionamento, entretanto, não vincula este órgão julgador.

Extrai-se dos autos e como bem salientado pela Procuradoria-Geral de Justiça que a vítima relatou agressão física e ameaça durante discussão, com temor especialmente relacionado à filha, e que Fábio confirmou agressões e ameaças, intervindo para conter o réu.

Mesmo adotada leitura mais restritiva do depoimento de Fábio, a ameaça não fica desprovida de amparo. A prova de corroboração não precisa consistir, necessariamente, em reprodução literal da frase intimidatória por terceiro.

O contexto de agressão física presenciada, o estado de medo da vítima, a imediata intenção de procurar autoridade policial e a coerência do relato judicializado conferem suporte externo à palavra da ofendida.

Não se está diante de condenação lastreada em depoimento frágil ou isolado. A ameaça foi narrada pela vítima de modo compatível com o contexto de violência física comprovado. O medo relatado não se mostra artificial, pois surgiu em cenário de discussão, agressões, intervenção de familiar e necessidade de deslocamento ao órgão policial. A idoneidade do mal anunciado decorre do próprio contexto de violência doméstica no qual as palavras foram proferidas.

A jurisprudência invocada pela Defesa, segundo a qual a palavra da vítima isolada não basta para condenação, não conduz a resultado diverso.

O caso concreto apresenta peculiaridade decisiva: o relato da ofendida foi corroborado por circunstâncias externas e pelo depoimento de testemunha presencial quanto à dinâmica violenta do episódio. Há, portanto, distinção fática suficiente para afastar a aplicação do precedente defensivo como fundamento absolutório.

Também não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória com base no princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que a dúvida razoável não se confunde com mera versão defensiva contraposta à acusação. Para que a absolvição se imponha, a dúvida precisa decorrer de fragilidade real do acervo probatório.

Aqui, a palavra da vítima, o depoimento de Fábio, o contexto da intervenção e os registros documentais sustentam, com suficiência, o decreto condenatório.

No tocante às custas e à gratuidade, a sentença condenou o réu ao pagamento das custas processuais, mas suspendeu a exigibilidade pelo prazo de 5 anos, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da hipossuficiência econômica e da atuação de defensor dativo.

Cediço é o entendimento desta Primeira Câmara Criminal no sentido de que o momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.

Assim, a condenação nas custas deve ser mantida, sem prejuízo de posterior exame da exigibilidade na fase própria.

Assim, o pedido defensivo de confirmação da gratuidade não demanda modificação do julgado. A suspensão da exigibilidade já foi assegurada na origem, sendo mais favorável que o entendimento deste órgão julgador.

Resta o pedido de fixação de honorários pela atuação do advogado dativo em grau recursal. A sentença já havia arbitrado honorários pela atuação em primeiro grau. O recurso foi subscrito pelo advogado dativo Dr. Antelmo Cardoso, OAB/ES 16.503, que apresentou razões recursais e atuou em favor do apelante nesta instância.

Diante da atuação efetiva em segundo grau, fixo honorários advocatícios recursais em favor do defensor dativo no valor de R$ 880,00, expedindo-se a certidão cabível após as formalidades legais.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou provimento parcial ao recurso, apenas para fixar os honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para fixar honorários advocatícios devidos ao defensor dativo.